Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Reeducando em cumprimento de pena no regime aberto (prisão domiciliar). Obrigação de comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar as suas atividades. Descumprimento. Prática de falta grave (fuga). Pleito defensivo de cômputo do período faltoso como pena efetivamente cumprida. Indeferimento. Decisão agravada correta. Recurso conhecido e desprovido.